Tribunal: TJDFT
Processo: 0723699-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT). INADIMPLÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. A sentença não é nula por ausência de fundamentação se analisou as questões de fato e de direito pertinentes à causa, com expressa indicação dos motivos adotados para o alcance de determinada conclusão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. O pedido de cobrança do seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) prescreve em três anos, conforme Súmula n. 405 do Superior Tribunal de Justiça. Não há que se falar em prescrição se não houve o transcurso do respectivo lapso prescricional entre a data em que o segurado obteve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez e o ajuizamento da demanda, conforme estabelece a Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça.
3. É indevido recusar o pagamento da indenização do seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) sob a justificativa de inadimplência.
4. O direito de regresso da seguradora com relação ao proprietário responsável pelo evento danoso não permite a aplicação do instituto da compensação no caso do seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), devido ao caráter social do instituto.
5. O valor da indenização do seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em consonância com a Súmula n. 580 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser atualizado monetariamente a partir do evento danoso.
6. Os juros de mora na indenização do seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) fluem a partir da citação, nos moldes da Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça. O erro material na sentença decorrente da ausência de indicação da taxa de juros moratórios e sua periodização merece correção.
7. Os honorários devem ser fixados entre dez (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, caso não seja possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A ordem em que os critérios aparecem no referido código determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
8. Apelação parcialmente provida.